Tribunal: TJPA
Processo: 0806038-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806038-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIA DE FATIMA NEVES ALMEIDA, MARIA ELIZABETH NEVES GOUVEIA, MARIA DA CONCEICAO LOURENCO NEVES

AGRAVADO: ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08060386220228140000

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ACESSO AO IMÓVEL USUCAPIENDO PARA A ASSESSORIA DE ARQUITETURA E URBANISMO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA ELABORAREM A PLANTA GEOGRAFICA DO IMÓVEL. MEDIDA NECESSÁRIA, EIS QUE SOMENTE EXISTEM FOTOS DO IMÓVEL DE FORMA UNILATERAL, ANEXADAS PELAS AGRAVANTES. NÃO HÁ RISCO DE DANO QUANTO A MEDIDA REQUERIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08060386220228140000

Trata-se de agravo interno interposto por LÚCIA DE FÁTIMA NEVES ALMEIDA E OUTRAS, inconformadas com a não concessão da liminar, no agravo de instrumento, interposto contra ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA.

Dizem as agravantes que: “São legítimas proprietárias do imóvel objeto de usucapião que tramita pela 6ª Vara Cível – nº 0815903-21.2018.8.14.0301, ocorre que no dia 08/04/22 o MM. Magistrado proferiu decisão nos autos do citado processo que gerou a interposição do recurso de agravo de instrumento com pedido suspensivo. Ocorre que esta Relatora proferiu a r. decisão no seguinte teor: “Ainda que presente o requisito de probabilidade de direito, entendo a partir do caso em tela, ao menos nesta previa análise, a ause

ncia do requisito perigo de dano, senao vejamos. Sabe-se que o teor da decisão guerreada versa acerca da concessão de acesso a Defensoria Publica, a fim de que o orgao venha a realizar a planta georreferenciada do imovel objeto da lide, nesse sentido os agravantes ve

m afirmando que nao haveria porque tal concessão, dado que o imóvel encontra-se atualmente demolido. Assim, a partir do exposto pela propria parte agravante não ha quaisquer perigos presentes no que concerne a concessão de acesso, visto que nao ha ninguém residindo no imóvel atualmente, alem disso trata-se de órgão que detém fe pública e e o mais apto para verificar as condições do bem, visto que as alegac
oes e fotos foram produzidas unilateralmente pelas agravantes. Assim, ainda que identificada a probabilidade de direito, ressaltando a necessidade que tais requisitos sejam configurados cumulativamente, INDEFIRO o pedido de concessao de efeito suspensivo”.

E mais, Que na decisão da Ilustre Relatora foi afirmado que as fotos apresentadas pelas Agravantes foram feitas de forma unilateral, o que pode ser facilmente rebatido através da certidão do oficial de justiça ID 7884385 (anexo) no processo de usucapião (ação principal) que transcrevemos a seguir: “CERTIFICO E DOU FÉ, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, em cumprimento ao mandado constante nos autos do processo supra-mencionado, que DEIXEI DE CITAR o requerido TEREZINHA DE JESUS SILVA SANTOS, pelas razões que passo a discorrer: devido não encontrar a requerida no local, encontrando a casa em completo estado de abandono e destruição sem o telhado e com as paredes derrubadas, assim sendo recolho este mandado para os devidos fins de direito. Belém, 03 de dezembro de 2018. REINALDO CARVALHO LIMA” Dessa forma, nota-se que não foi observada a referida certidão antes de ser proferida a decisão por esta Relatora, o que acabou prejudicando as Agravantes com a presente decisão desfavorável. Estando comprovado que o imóvel foi demolido não existe a possibilidade da realização da planta georreferencial pela defensoria pública uma vez que ficou impossibilitado de obter as corretas medições, fora isso, existe uma decisão transitada em julgado do processo de despejo que não pode ser contrariada por ferir severamente a lei e o direito de propriedade das agravantes, sendo assim, a ação perdeu o objeto”.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, rechaçando as afirmativas das agravantes.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08060386220228140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

As agravantes afirmam peremptoriamente
que: “comprovado que o imóvel foi demolido não existe a possibilidade da realização da planta georreferencial pela defensoria pública uma vez que ficou impossibilitado de obter as corretas medições”.

Pois bem, pelo que se sabe, as recorrentes não possuem qualquer conhecimento técnico para tal afirmativa. É certo que, georreferências, são indicações precisas dos pontos geográficos que formam os limites da área usucapienda, possibilitando a delimitação através de aparelho de Sistema de Posicionamento Global, podendo mostrar as medidas dos lados do terreno, perímetro e distância de vias públicas mais próximas etc.

Assim, somente o ́técnico poderá auferir se o imóvel, apesar de demolido, poderá ser medido através do aparelho de Sistema de Posicionamento Global e não as agravantes.

Confira-se magistério de Benedito Silvério Ribeiro, citando o Desembargador Sylvio do Amaral, acerca da definição e requisitos da planta do imóvel a ser usucapido: “A planta é documento cercado por exigências técnicas e, segundo o voto vencido, é a descrição gráfica do perímetro do imóvel, com a indicação, em escalas do rumo e da extensão de cada uma das linhas que formam o contorno respectivo e o individualizam (TJSP, RT, 517:66). É, pois, necessária a planta, que é a representação gráfica das medidas perimetrais, contendo os marcos e acidentes naturais, a área, a localização exata, o ângulo interno formado entre os diversos segmentos da poligonal, bem como as medidas desses segmentos e os confrontantes (para efeito de cisões) e ainda as vias públicas próximas.” (In: Tratado de usucapião. Benedito Silvério Ribeiro. Volume 2. 5ª Ed., Editora Saraiva. São Paulo, 2007. pp. 1159).

Não há assim, qualquer perigo de dano as agravantes que possa ser demonstrado. Se as recorrentes, afirmam serem as legitimas proprietárias do imóvel, não há porque temeram qualquer perícia a ser realizada.

Por fim, quanto a ação de despejo transitada em julgado, é fator a ser observado quando da instrução processual, mas não decisivo para obstaculizar a medida requerida.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 30/09/2024